Tribunal: TJDFT
Processo: 0726896-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Guilherme Pinheiro Bittencourt –, (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos); (ii) assinalara a existência de bloqueio via Bacenjud no valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), intimando a agravante a realizar o pagamento do saldo remanescente. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, de forma a ser determinada “a expedição em seu favor de alvará de levantamento do valor bloqueado em dobro[1].” Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto, exclusivamente, os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados pelo título que aparelha o executivo, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Sustentara que o agravado apontara, na data de 11.10.2019, o valor do crédito executado em R$981,12 (novecentos e oitenta e um reais e doze centavos). Observara que, com a finalidade de quitar o débito, realizara depósito, no dia 15.04.2020, no importe de R$600,00 (seiscentos reais), sobejando em aberto o pagamento da quantia de R$ 345,53 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Informara que, devidamente atualizado, o montante sobejante perfizera R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) e, nesse contexto, determinara o juízo do cumprimento de sentença, o bloqueio via Bacenjud da importância correlata. Noticiara que foram realizados dois bloqueios eletrônicos, cada um no valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), de modo que restara bloqueado em suas contas bancárias o importe total de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Apontara que o juízo do cumprimento de sentença considerara apenas um bloqueio no valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), de modo que não determinara a dedução do saldo sobejante da importância efetivamente bloqueada no curso processual. Registrara que, considerando os bloqueios e o depósito que realizara, efetuara o pagamento da quantia de R$1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais). Destacara que, demais disso, os valores bloqueados e depositados nos autos não foram devidamente atualizados. Pontificara que “como se não bastasse a sobreposição/capitalização de honorários e multa, frente ao possível débito remanescente, uma vez que a metodologia utilizada nos cálculos do saldo remanescente, em consonância com art. 354 do Código Civil, consiste em interromper o cômputo dos juros de mora e da correção monetária na data de cada bloqueio e, havendo saldo devedor, restabelecê-los apenas sobre o saldo remanescente apurado após a dedução dos respectivos pagamentos[2].” Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pela sociedade empresária Distribuidora de Bebidas Rio Preto Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Guilherme Pinheiro Bittencourt –, (i) homologara os cálculos elaborados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos); (ii) assinalara a existência de bloqueio via Bacenjud no valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), intimando a agravante a realizar o pagamento do saldo remanescente. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, de forma a ser determinada “a expedição em seu favor de alvará de levantamento do valor bloqueado em dobro[3].” Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo e intimara a agravante a promover o pagamento do crédito sobejante, decotando-se a quantia de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), que fora objeto de bloqueio via Bacenjud. Consoante pontuado pela agravante, sustentara a existência de dois bloqueios judiciais, cada um no valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), alcançando a importância bloqueada o total R$1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais). Defendera, outrossim, que, após a data do bloqueio, cessa o cômputo de juros moratórios e é transferido para a instituição depositante o encargo de promover a atualização monetária do importe bloqueado. Postulara, então, a expedição em seu favor de alvará de levantamento da quantia de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), bloqueada a maior. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor do agravado é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação monitória que a ora agravante promovera em desfavor de Honorato Ferreira dos Reis, que fora patrocinado pelo ora agravado, verbis[4]: “Pelo exposto, acato parcialmente os embargos à monitória e JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para fins de execução da quantia correspondente ao bem não restituído (R$ 3.500.00), atualizada monetariamente desde a data constante da nota fiscal, com juros de 1% ao mês desde a data da entrega da notificação extrajudicial, de acordo com as datas descritas no corpo desta sentença. DECLARO RESOLVIDA a lide, com apreciação de mérito e com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, arcará a embargante/ré com as custas e despesas do processo, bem assim com honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC, que no entanto ficam suspensos por ser o mesmo beneficiário da Justiça Gratuita.” Há que ser destacado que aludida resolução fora alterada, tendo em vista que o apelo aviado por Honorato Ferreira dos Reis fora provido[5] e extinta a ação monitória manejada pela agravante, sem resolução do mérito, quando fora assegurado ao agravado honorários advocatícios de sucumbência no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, como se infere do dispositivo do provimento colegiado abaixo reproduzido: “Esteado nesses argumentos, provejo o apelo e, acolhendo a preliminar ventilada, afirmando a ilegitimidade passiva ad causam do apelante, resultando na carência de ação da apelada, extingo o processo, sem julgamento do mérito, com lastro no artigo 485, VI, do novel estatuto codificado. Como corolário dessa resolução, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do réu apelante no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, compreendendo a verba os honorários devidos tanto pelo patrocínio havido na fase de conhecimento como no grau recursal (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). É como voto.” Transitando em julgado o decidido[6], deflagrara o agravado o correspondente cumprimento de sentença[7] almejando forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, no valor de R$ 919,06 (novecentos e dezenove reais e seis centavos). Infere-se dos autos do executivo que a agravante, regulamente intimada, não realizara o pagamento espontâneo do crédito individualizado, e, diante do havido, o juízo determinara que fosse agregada à dívida exequenda os encargos previstos no artigo 523, §1o, do estatuto processual[8]. Atendendo aludida determinação, o agravado indicara o valor do crédito em R$945,53 (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)[9]. Ato contínuo, a agravante realizara o depósito da importância de R$600,00 (seiscentos reais)[10]. Intimado a manifestar-se sobre o depósito, o agravado defendera a ausência de quitação integral, sobejando a diferença no valor de R$345,53 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Outrossim, alegara o agravado que sobre o valor sobejante de R$345,53 deve incidir novamente os encargos previstos no artigo 523, §2o, do estatuto processual, de modo que deve ser a executada intimada para pagar a quantia remanescente de R$604,36 (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos). Para ilustrar essa ilação transcreve-se a manifestação[11] formulada pelo agravado nos autos do executivo, in verbis: “O exequente protocolou petição no dia 22/04/2020, com a atualização monetária referente ao débito do executado no valor de R$ 945,53, (novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), referente aos honorários advocatícios conforme pedido de cumprimento provisório de sentença de , a qual, corrigida pelo site do TJDFT (INPC + juros de 1% a.m.) e acrescida da multa(10%), honorários de sucumbência (10%) e custas processuais da fase de cumprimento de sentença conforme § 1o, do artigo 523 do CPC. (...) Desta forma, o executado quitou parcialmente a dívida, com o recolhimento do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), já depositado, restando ainda para cumprimento integral da obrigação, a diferença-valor de R$ 345,53, (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) atualizada devidamente. Assim sendo, requer que sejam determinadas as penalidades incidentes sobre a diferença do valor total da divida previstas em lei. (...) II – DA MULTA E PAGAMENTO DA DIFERENÇA Sendo ainda credor de saldo na quantia líquida e certa de R$ 604,3 (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), valor este resultante da atualização monetária e juros, conforme utilização de planilha do site do Egrégio TJDFT (INPC + juros de 1% a.m.) e acrescida da multa (10%); honorários de sucumbência (10%) e custas processuais da fase de cumprimento de sentença – § 2o, do artigo 523 do CPC. Diante do descumprimento da executada, requer a indisponibilidade de valores via BACENJUD e a penhora on-line até o valor da diferença indicada, de R$ 604,36, (seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) em contas da executada (CNPJno 37.997.566/0001-40), até a garantia integral da execução, conforme artigos 835, 854 e seguintes, do Código de Processo Civil.” A agravante, de sua vez, comparecera aos autos apontando excesso de execução sob o fundamento de que o agravado atualizara o valor da causa por 02 (duas) vezes, sobejando em aberto a quantia de R$46,59 (quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)[12]. Em seguida, adviera o provimento guerreado, que, acolhendo as alegações formuladas pelo agravado, determinara a intimação da agravante para efetuar o depósito do débito sobejante devidamente atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios[13], confira-se: “Considerando o extrato juntado aos autos, é de se dar razão à parte exequente, uma vez que não houve o depósito alegado pela parte executada. Assim, fica intimada a parte devedora a efetuar o depósito do débito devidamente atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de realização dos atos expropriatórios. Não havendo depósito, intime-se a parte exequente a trazer planilha atualizada para realização da consulta.” Salienta-se que a agravante aviara o agravo de instrumento no 0728934-57.2020.8.07.0000 almejando o provimento do inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução, remetendo-se os autos à contadoria judicial para que promova a correta aferição do crédito executado sobejante. Esse agravo de instrumento fora provido, sendo determinada a elaboração de nova conta de liquidação com a consideração do pago pela agravante e simples atualização do saldo devedor remanescente após ter sido o débito agregado da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva. É o que se infere do dispositivo do provimento colegiado que ora se transcreve[14], in verbis: Esteado nos argumentos alinhados, conheço do agravo e dou-lhe parcial provimento para determinar a elaboração de nova conta de liquidação com a consideração do pago pela agravante e simples atualização do saldo devedor remanescente após ter sido o débito agregado da multa e dos honorários advocatícios pertinentes à fase executiva. Custas finais pelo agravado.” Diante dessa resolução, determinara o juízo a confecção de nova planilha pelo agravado[15], nos seguintes termos: “Para a correta atualização do débito, na forma determinada na referida ID, o exequente deve observar o seguinte: - o valor de R$ 919,06, apontado no pedido de cumprimento de sentença, já estava atualizado até 23/01/2020, conforme se verifica da planilha juntada naquele momento;- tal valor deve ser atualizado de 24/01/2020 até a data do depósito parcial realizado pelo executado, isto é, até 22/04/2020 (ID 68953549), e acrescido de 10 % de multa e 10 % de honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença;- do valor obtido, deve ser abatida a quantia de R$ 600,00, referente ao depositado pelo executado;- o débito remanescente, obtido após o abatimento, deve ser atualizado de 23/04/2020 até a data atual, sem novos acréscimos de quaisquer percentuais de multa ou honorários.” O agravado elaborara novas contas, positivando o valor do crédito executado sobejante em R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos)[16]. Fora determinado, por conseguinte, a realização de pesquisa via sistema Sisbajud, da existência de ativos financeiros de titularidade a agravante e, conquanto a ordem de bloqueio tenha sido do valor de R$584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), restara bloqueada a quantia total de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). É que fora bloqueado o valor de R$584,31, recolhida junto ao Itaú Unibanco S/A, e a quantia de R$584,31, recolhido junto ao Sicoob Empresarial, como se infere do reproduzido nos autos[17]. Há que ser acentuado que a agravante aviara impugnação à penhora[18] apontando, dentre outras questões, excesso de penhora. Aludida insurgência não fora apreciada pelo juízo da execução, que, diante do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0728934-57.2020.8.07.0000, determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração dos cálculos do crédito executado sobejante em consonância com o decidido no provimento colegiado[19]. O órgão de assistência contábil do juízo apurara saldo devedor sobejante de R$ 865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos), como se infere da planilha colacionada nos autos[20]. A agravante se manifestara sobre o apurado, apontando a existência de bloqueio judicial no importe de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), que não fora considerado pela contadoria do juízo[21]. Em seguida, adviera o provimento vergastado,[22] que homologara os cálculos elaborados pela contadoria, fixando o valor do crédito executado sobejante em R$865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos); (ii) assinalara a existência de bloqueio via Bacenjud no valor de R$ 584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), intimando a agravante a realizar o pagamento do saldo remanescente. Confira-se: “Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. A Contadoria em seu parecer de ID 92163294 apontou o saldo remanescente de R$ 865,77 (oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Verificou-se nos cálculos que os juros foram devidos desde 15/06/2020 (1%) até 19/05/2021, aplicando-se o INPC. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Há nos autos bloqueio bacenjud no valor de R$ 584,31 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). Assim, intimo o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra com a obrigação do saldo remanescente.” Alinhados os fatos processuais havidos, resplandece inexorável a verossimilhança da argumentação aduzida e a plausibilidade do direito invocado no pertinente ao equívoco nas contas elaboradas pelo contador judicial e homologadas pelo juízo. É que restara evidenciado o bloqueio, via Sisbajud, na data de 22.10.2020, da quantia de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), bem como sua transferência para conta judicial vinculada ao executivo em 06.11.2020[23]. Registre-se que, efetuado o depósito do equivalente à integralidade da obrigação, cessa para o devedor a incidência de juros moratórios e da correção monetária, notadamente porque a partir do recolhimento o débito correlato é satisfeito, perdendo o devedor, ademais, a disposição que tinha sobre o importe, ensejando a transmissão de aludidos encargos para a responsabilidade da instituição financeira junto à qual fora efetivado o recolhimento. Esse entendimento há muito restara plasmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, Corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, no julgamento do REsp 1.348.640/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 677). A tese que fora fixada preconiza que, na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. A análise fática versara sobre a responsabilidade do devedor pelo pagamento de juros de mora e correção monetária sobre os valores depositados em juízo na fase de execução, restando firmada a seguinte tese: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: ‘Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada’. 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014) O mesmo entendimento é por essa Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENCARGOS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TEMA 677. RECURSOS REPETITIVOS. STJ. Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada (REsp 1.348.640/RS, o qual seguiu o rito dos recursos repetitivos - tema 677). Não é pelo fato de existir débito que, necessariamente, há incidência de juros. Os artigos 394 e 396, ambos do Código Civil, preconizam que, para a demonstração ou permanência da mora, é imprescindível a exigibilidade e a inexecução culposa por parte do devedor, hipótese que não se verifica quando é realizado o depósito para garantia do juízo.” (Acórdão no 999496, 20160020477844AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 07/03/2017. Pág.: 511/532) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DO DEPÓSITO. DEVEDOR. ASTREINTES. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. 1. A atualização do débito deve incidir até a data do efetivo depósito efetuado pelo devedor, momento em que ocorre o adimplemento da obrigação. 2. Incidem juros de mora sobre as astreintes fixadas, pois, em face de sua natureza indenizatória, servem para indenizar o credor pelo descumprimento da obrigação no prazo fixado. 3. Havendo controvérsia sobre os cálculos efetuados pelas partes, os autos devem ser encaminhados à contadoria judicial para a devida conferência, antes de efetuado o bloqueio/penhora via BACENJUD. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 930868, 20150020307094AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 225/255) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÉBITO REMANESCENTE. CORREÇÃO E JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a partir do depósito judicial, a correção e os juros de mora são de responsabilidade da instituição financeira, cabendo ao devedor o pagamento de tais encargos tão somente sobre o valor remanescente. 2. Nos termos do § 2o do art. 523 do Código de Processo Civil, ‘Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante’. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 977733, 20160020208883AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 275/285). Deflui do aduzido, então, que depositado judicialmente o valor do débito, o executado encontra-se liberado nos limites da quantia depositada, de modo que cessa a incidência dos juros moratórios sobre o valor depositado, que, contudo, poderão ser agregados aludidos encargos ao valor da diferença eventualmente apurado e reconhecido pelo juízo. Consignadas essas observações, conforme pontuado, na data de 22.10.2020, fora realizado o bloqueio, via Sisbajud, na data de 22.10.2020, da quantia de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e sua transferência para conta judicial vinculada ao executivo ocorrera em 06.11.2020[24]. Desse modo, a atualização do saldo devedor sobejante somente é possível até a data de 06.11.2020. Ocorre, contudo, que, de conformidade com a planilha de cálculo elaborada pela contadoria judicial, o crédito executado sobejante fora atualizado até a data da confecção dos cálculos. Demais disso, não decotara o contador do juízo, a quantia depositada em conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença no importe de R$1.168,62 (um mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Essas circunstâncias evidenciam, ao menos nessa análise perfunctória que a decisão que homologara as contas elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afigura-se escorreita, tendo em vista os equívocos aferidos, de plano, na planilha de cálculos, acerca do termo final da atualização do crédito executado e da ausência de decote das quantias depositadas em conta judicial. Destarte, diante o aferido, considerando que a resolução da questão demanda o refazimento das contas elaboradas pela contadoria judicial, sobrepujando imprescindível para apuração do crédito passível de ser executado, imperativo, nesse instante, que o curso procedimental seja sobrestado. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, mormente quanto ao possível levantamento de valores por parte do agravado. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a agravante sofrer danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento do cumprimento de sentença, já que volvida ao acerto do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a determinação prosseguir o cumprimento de sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso até a resolução desse recurso, obstando sua movimentação. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 28380488 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 28380488 - Pág. 6 (fl. 8) [3] - ID Num. 28380488 - Pág. 6 (fl. 8). [4] - Sentença ID Num. 16833879 - Pág. 3 (fl. 94) – ação principal. [5] - Acórdão ID Num. 37403368 - Pág. 9 (fls. 160) – ação principal. [6] - Certidão ID Num. 37403437 - Pág. 1 (fl. 182) – ação principal. [7] - Cumprimento de Sentença ID Num. 54427483 - Pág. 1 (fl. 220) – ação principal. [8] - Decisão ID Num. 60174893 - Pág. 1 (fl. 226) – ação principal. [9] - ID Num. 61733043 - Pág. 1/2 (fls. 229/230) – ação principal. [10] - Depósito ID Num. 61763009 - Pág. 1 (fl. 235) – ação principal. [11] - ID Num. 62708039 - Pág. 1/3 (fls. 240/242) – ação principal. [12] - ID Num. 64853018 - Pág. 1 (fl. 248) e ID Num. 65927003 - Pág. 1 (fl. 252) – ação principal. [13] - ID Num. 69014446 - Pág. 1 (fl. 271) – ação principal. [14] - ID Num. 86417296 - Pág. 7 (fl. 337) – ação principal. [15] - ID Num. 70628037 - Pág. 1 (fl. 288) e ID Num. 72781805 - Pág. 1 (fl. 295) – ação principal. [16] - ID Num. 73654967 - Pág. 1 a ID Num. 73654980 - Pág. 2 (fls. 298/300) – ação principal. [17] - ID Num. 75372477 - Pág. 1 a ID Num. 76459052 - Pág. 1 (fls.305/ 307) – ação principal. [18] - ID Num. 77579254 - Pág. 1/4 (fls. 320/323) – ação principal. [19] - ID Num. 91115242 - Pág. 1 (fl. 349) – ação principal. [20] - ID Num. 92165148 - Pág. 2 (fl. 352) – ação principal. [21] - ID Num. 93338220 - Pág. 1/3 (fls. 358/360) – ação principal. [22] - ID Num. 98607419 - Pág. 1 (fl. 363) – ação principal. [23] - ID Num. 76459050 - Pág. 1 (fls. 306) e ID Num. 76459051 - Pág. 1 (f. 309) – ação principal. [24] - ID Num. 76459050 - Pág. 1 (fls. 306) e ID Num. 76459051 - Pág. 1 (f. 309) – ação principal.